Tribunal: STF
Processo: RE 78737
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE - "DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "E DO FATO QUE GERA A
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE QUE A LEI MANDA CONTAR O PRAZO CUJO
DECURSO DESTROI TAL PRESUNÇÃO". - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.